Tribunal: TJDFT
Processo: 0715758-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração de ambas as partes. recurso da parte ré. Omissão e contradição. Inexistência. recurso da parte autora. omissões. inexistência. Pretensão de rediscussão da matéria em ambos os recursos. Rejeição.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes para sanar contradições e omissões no acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão foi contraditório e omisso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade.
4. Não há se falar em contradição e omissão se as alegações recursais foram analisadas de forma expressa e fundamentada.
5. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria julgada no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos desprovidos.